Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021854-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO EPAMINONDAS RESPLANDE DO ROSARIO - CPF: 362.995.451-00 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA O TERMO DE CESSÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MORAL
CONFIGURADO.
DANO
IN RE IPSA.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão, durante a instrução processual.

2.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário, firmada entre a empresa cedente e a parte consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

3.
A
inscrição indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano moral
, uma vez que se trata de
dano moral
“
in re ipsa
”.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento que a reclamada não comprovou a cessão de crédito.

A recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença para 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contrarrazões, a recorrida a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante (id. 109797458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022